Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723570-65.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: WESLEY MOSLAVES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE KARLA ALVEZ LEITE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do cumprimento de sentença n. 0707368-94.2017.8.07.0020, iniciado em desfavor de WESLEY MOSLAVES DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER, e-RIDF e INFOJUD, bem como a reiteração ao SISBAJUD, RENAJUD. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 60196191, deferira parcialmente a antecipação da tutela recursal, e determinou a consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de que fossem buscadas medidas satisfativas em relação ao valor remanescente da dívida. No momento, o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, por ofício, informou quanto ao equívoco, durante a instrução do cumprimento de sentença, em relação ao adimplemento da dívida, de forma que não haveria razão para a continuidade do processo originário. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos originários, verifico que fora proferida decisão superveniente, a partir da qual o Juízo reconhece que equivocadamente teria intimado a parte credora para indicar medidas satisfativas, conquanto o momento já fosse adequado para reconhecer o adimplemento integral da dívida perseguida, tendo em vista que houve adjudicação de parte do imóvel que era do devedor à credora. De fato, ao analisar este agravo de instrumento por ocasião do pedido formulado em sede de cognição sumária, consignei que o deferimento de consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, apenas poderia pretender medidas satisfativas em relação ao valor remanescente da dívida. Isso, porque embora o pedido de consulta houvesse sido indeferido no juízo de origem, bem como houvesse a determinação de atualização de débito por memória de cálculos, era inequívoca informação de que a adjudicação representara valor muito próximo ao perseguido pela credora - senão o valor integral. Desta feita, neste momento, há de ser reconhecido que a decisão agravada fora substituída por outra supervenientemente proferida, que modificou a ratio decidendi contida na decisão recorrida e, por via direta, ensejou a perda superveniente do interesse recursal. No caso dos autos, caso a agravante entenda que não houvera o integral adimplemento da dívida, deverá interpor novo agravo de instrumento contra a r. decisão que fora supervenientemente proferida, ou apelar da sentença, conforme o caso. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 16:08:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora